Tribunal: STF
Processo: ARE 1482199
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 25, p. 1/2): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, E ART. 159, CAPUT, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    RECURSO 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RÉ KARINA. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS DE AUTORIA DA APELANTE NA EXECUÇÃO DO DELITO. NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DO EXTREMO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    RECURSO 02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RÉ SUELI. PROCEDENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA INSUFICIENTE DA CIÊNCIA DA RÉ DOS FATOS CRIMINOSOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NOS FATOS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUE FAVORECE A DEFESA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    RECURSO 03) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL NO LUGAR DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPROCEDENTE. PLURALIDADE DE AÇÕES COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A AÇÃO DE SUBTRAIR MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E SEQUESTRAR ALGUÉM. CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE APLICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 45).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XLV e LVII, da Constituição da República, bem como aos princípio da presunção de inocência, in dubio pro reu, da pessoalidade e da intranscendência. 



     



    Nas razões recursais, sustenta-se que “as provas careadas aos autos não demonstram outra conclusão, senão pela absolvição da Recorrente, estando nítida a violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Carta Magna, bem como violação frontal aos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reu” (eDOC 59, p. 16), destacando que laudo pericial imprescindível para a solução da controvérsia não foi devidamente valorado quando do julgamento da apelação. 



    No mais, tece considerações acerca da dosimetria da pena, defendendo que a pena-base foi aumentada de maneira incorreta. Assevera que, “in casu, devem ser afastadas as circunstâncias judiciais negativas e a agravante, justamente pois a Recorrente em nada teve participação no planejamento e consequentemente na dissimulação realizada, tampouco quanto às consequências e circunstâncias do crime” (eDOC 59, p. 24). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição da República (eDOC 63). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição, sob a justificativa de que o acervo probatório constante nos autos seria inapto para legitimar a condenação, registro que o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que, “Em que pese as alegações da apelante de que não tinha conhecimento dos fatos, as demais provas dos autos desconstituem a sua versão”, de modo que “todas as provas do processo apontam para a autoria por parte da apelante KARINA, devendo ser mantida a condenação” (eDOC 25, p. 20/21).



    Verifica-se, portanto, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1385981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 06-07-2022 - grifei)



    De igual modo, o pleito relacionado à dosimetria de pena, visando o afastamento de circunstâncias judicias negativas e da agravante de dissimulação, também demanda revolvimento fático-probatório, além de tratar-se de matéria a ser analisada no campo infraconstitucional, o que é reiteradamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte. Nessa linha:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1421937 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-05-2023 - grifei)



    Ademais, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente